Tribunal: TJSP
Processo: 2335874-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos – Interpretação extensiva – Valores que podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos – Interpretação extensiva – Valores que podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até ser mantidos em espécie, conservando, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.